Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, cuida-se de requerimento individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por ESPEDITO GUILHERME DE ARAÚJO. Inicialmente, controverteu-se quanto aos critérios de atualização da dívida, se pela Taxa Referencial – TR, conforme consignado no título executivo, ou se pelo IPCA, aplicando-se jurisprudência posterior e que julgou inconstitucional o art. 1o-F, da Lei 9.696/97. A matéria foi dirimida por esse colegiado no bojo do agravo de instrumento n. 0723553-97.2022.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado. Tendo em vista a pendência de recurso acerca da matéria, o juízo indeferiu pedido do credor para a expedição dos requisitórios. Em face a essa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0732407-80.2022.8.07.0000, o qual restou provido e para “determinar o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, de modo a permitir a expedição de precatório inclusive quanto ao capítulo que trata dos honorários advocatícios”. No entanto, nos mesmos autos, tramita pedido de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL e relativos à parcela de honorários advocatícios de sucumbência. ESPEDITO requereu a compensação da parcela de sucumbência no montante principal e do qual é credor da Fazenda Pública. O juízo deferiu o pedido e, dessa decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0719824-29.2023.8.07.000 e no qual foi deferida liminar para determinar o sobrestamento do feito até julgamento pelo colegiado, o que ainda não ocorreu. Nas razões do presente recurso, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o juízo teria descumprido as decisões proferidas nos agravos precedentes e determinado a expedição dos requisitórios. Requereu o provimento do recurso para determinar a suspensão do processo na origem ou, alternativamente, que prossiga tão somente quanto à parcela incontroversa. Facultado se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal e em vista que o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para a finalidade de assegurar a autoridade das decisões do Tribunal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 51685871). É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que é similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A pretensão deduzida pelo agravante nessa via recursal se restringe à observância de acórdão e decisão liminar proferida em recursos anteriores e ainda vigentes e as quais reputa descumpridas pelo juízo de origem. Para fins de assegurar a autoridade das decisões do Tribunal, o Código de Processo Civil previu instrumento específico, nos artigos 988 e seguintes, razão pela é clara a falta de interesse recursal por inadequação da via eleita (AREsp 2341141 / MA). Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063